Tribunal: TJES
Processo: 5000774-94.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-94.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES
AGRAVADO: MARIZA HELENA LORENSUTTI TERSI e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000774-94.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES
AGRAVADOS:
MARIZA HELENA LORENSUTTI TERSI, JANILSON TERSI, JULIANA TERSI, JAQUELINE TERSI PEROBA
Ação de origem: 5011102-39.2023.8.08.0030, em trâmite no Juízo de
Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5011102-39.2023.8.08.0030, em trâmite perante o Juízo de Linhares, contra o agravante, a fim de que seja
autorizada a implementação de solução individual no “Condomínio Sombra da Lagoa” para instalação de fossas-filtro e a água residual despejada na rede de esgoto e/ou de ligação direta na própria rede de esgoto, vez que o agravante não tem realizado melhorias em sua rede coletora
;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) no prazo de 05 (cinco) dias, AUTORIZE em favor dos requerentes MARIZA HELENA LORENSUTTI TERSI, JANILSON TERSI, JULIANA TERSI e JAQUELINE TERSI PEROBA a IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INDIVIDUAL para instalação de FOSSAS-FILTRO no CONDOMÍNIO SOMBRA DA LAGOA e a água residual despejada na rede pública de esgoto, devendo permanecer tal situação até o julgamento final do presente feito. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de Origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5011102-39.2023.8.08.0030, restou sentenciado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)